Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-97.2014.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002096-97.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUPERCIO ANTONIO MATIAS - CPF: 974.957.948-87 (VÍTIMA), MURILO ARRUDA BOTELHO - CPF: 058.387.491-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, §1o, INCISO III, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – VALOR RESTITUÍDO ANTES DA LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPOSTO OFENDIDO QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DO VALOR JÁ TRANSFERIDO – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS ANTE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
–
APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atraso de 51 (cinquenta e um) dias para a transferência do valor devido ao suposto ofendido, por si só, não caracteriza o delito de apropriação indébita, vez que não comprovada a prática de qualquer ato que caracterizasse a inversão do
animus
de posse ou de ato incompatível com a possibilidade de posterior restituição do valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002096-97.2014.8.11.0039

APELANTE: FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de FABIANO GIAMPIETRO MORALES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal no 2096-97.2014.811.0039, Código 58022 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorado, disposto no art. 168, §1o, inciso III, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (Sentença – fls. 190/194 – id. 122846098).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ante a atipicidade da conduta, ao argumento de que o repasse do valor constituiu após 51 (cinquenta e um) dias após a liberação constituiu mero atraso e fora realizado à vítima antes da data em que esta comunicou a autoridade policial.

Em pleitos subsidiários, requer a readequação da pena-base, o decote da agravante da reincidência e para que seja aplicado o instituto do arrependimento posterior no patamar de 2/3 (dois terços) (id. 142245158).

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do apelo defensivo (id. 142806156).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, nos seguintes termos:

“
Sumário: Apelação criminal – 1. Do crime de apropriação indébita – Alegada atipicidade da conduta – Réu que devolveu o dinheiro antes do registro da ocorrência pela vítima – Improcedência – Crime instantâneo – Não devolução do dinheiro da vítima, quanto solicitado por ela – Réu que reteve a quantia por mais de três meses – Crime consumado – Fato típico – 2. Da dosimetria da pena – 2.1. Da primeira fase – Requer o afastamento da negativação da culpabilidade – Impossibilidade – Fundamento idôneo – 2.2. Da segunda fase – Requer o afastamento da reincidência – Procedência – Réu que não era reincidente à época dos fatos – 2.3. Da terceira fase – Requer o reconhecimento do arrependimento posterior – Procedência – Réu que depositou o dinheiro na conta bancária da vítima antes do recebimento da denúncia – 3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Substituição não recomendável, nos termos do inciso III, do artigo 44, do Código Penal – 4. Da suspensão condicional da pena – Impossibilidade – Suspensão condicional da pena não recomendável, diante das peculiaridades do caso – Pelo provimento parcial do recurso.”
(id. 166913673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de

FABIANO GIAMPIETRO MORALES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal no 2096-97.2014.811.0039, Código 58022 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de apropriação indébita majorado, disposto no art. 168, §1o, inciso III, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que mês de fevereiro de 2014, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, FABIANO GIAMPIETRO MORALES, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia equivalente de R$ 9.403,09 (nove mil, quatrocentos e três reais e nove centavos), que recebeu em razão do exercício da profissão de advogado, pertencentes à vítima Lupércio Antônio Matias, pessoa maior de 60 (sessenta) anos, consoante documentos de fls. 05/07, 17 e 28. Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima Lupércio Antônio Matias contratou os serviços advocatícios do denunciado FABIANO GIAMPIETRO MORALES para que este atuasse em processo Cível e do Trabalho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de março de 2014, o comunicante foi intimado por intermédio deste juízo, via correio, para tomar ciência acerca da expedição de alvará de autorização no valor de R$ 9.403,09 (nove mil, quatrocentos e três reais e nove centavos), referente à ação proposta. Ato contínuo, a vítima tentou por diversas vezes falar com o advogado/denunciado, porém, não lograva êxito nas tentativas ou estas eram inócuas, razão pela qual registrou o devido boletim de ocorrências. Segundo apurado, posteriormente, somente em 15 de maio de 2015, após incessantes cobranças da vítima e o registro do B.O., o denunciado realizou depósito na conta vítima no valor aproximado de R$ 6.587,00 (seis mil quinhentos e oitenta e sete reais) – fls. 28 e 33, descontando-se os honorários advocatícios. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GIAMPIETRO MORALES, como incurso nas disposições do artigo 168, § 1o, inciso III, c/c art. 61, II, h, ambos do Código Penal (...)”.
(fls. 01/03 – id. 122846098).

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, por atipicidade da conduta perpetrada pelo mesmo,
ao argumento de que o repasse do valor constituiu mero atraso e fora realizado à vítima antes mesmo desta procurar a Delegacia para registrar a ocorrência.

E, após analisar detidamente os autos, vejo que assiste razão ao apelante.

Do compulsar do caderno processual, verifica-se que o
inquérito policial foi instaurado pela autoridade policial, após a vítima
Lupércio Antônio Matias
registrar o Boletim de Ocorrência no 2014.243717 na data de
03/09/2014
, relatando que:

“(...) que tinha iniciado uma ação judicial para receber valores de uma diferença de uma pensão do INSS e que constituiu como advogado o dr. Fabiano Giampetro Morales. Que o comunicante informa que tomou conhecimento de que o valor requerido já estaria liberado, então procurou seu advogado para receber o referido valor porém este informou que o valor ainda não tinha sido creditado na conta do advogado. Que a vítima procurou o fórum e lá obteve a informação de que o valor de R$ 9.403,09 já havia sido creditado na conta do seu advogado Fabiano Giampetro Morales.
Porém este sempre que procurado pelo comunicante passou a dizer que o dinheiro já saiu e que vai pagar o comunicante porém isto até o momento não se concretizou, o que motivou a vítima a procurar esta depol afim de que se resolva sua situação
. Que o comunicante fica civil e criminalmente responsável pelas informações prestadas (...)”.
(grifei).

Foi acostado ao processo cópia do Alvará de Autorização no 67/2014, emitido pelo Juízo em 07 de fevereiro de 2014 e carta de intimação da vítima, cientificando-a acerca da expedição do alvará.

Em solo policial, a vítima
Lupércio Antônio Matias
relatou:

“(...) QUE ratifica/confirma os fatos narrados no boletim de ocorrências 2014.243717; QUE não sabe ao certo a data, mas acredita que no ano de 2005 ou 2006, contratou FABIANO GIAMPIETRO para ingressar com ação judicial para fins de recebimento de aposentadoria, ficando acordado o declarante deveria, assim que começasse a receber, pagar três salários mínimos, que seria divido em parcelas, além de que o advogado também ficaria com 30 % (trinta por cento) referente ao atrasado; QUE não recorda ao certo, mas acredita que no ano de 2008 o declarante passou a receber aposentadoria, porém na primeira parcela saiu R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), quando FABIANO disse ‘uai dá pro senhor me pagar tudo de uma vez’, por isso declarante pagou o valor referente à três salários-mínimos, ‘mas ele não me deu o comprovante de nada’;
QUE somente no mês de setembro de 2014, que ficou sabendo que o juiz já havia determinado pagamento sobre os valores retroativo; QUE assim que ficou sabendo, foi até o escritório de FABIANO, porém por diversas vezes diversas vezes não o encontrou
; QUE ‘a secretária dele sempre me enrolava, falava que ele não tava, mas tava sim, porque o carro dele tava lá’; QUE quando conseguiu encontrar FABIANO cobrou-o sobre o valor, que segundo um funcionário do fórum já tinha liberado; QUE disse a FABIANO que ele estava ‘me enrolando’ quando ele afirmou ‘coisa triste é conversar com quem não entende... aí eu falei coisa triste é conversar com quem é nó cego... aí ele ficou bravo e falou que ia no promotor para me pôr na cadeia’; QUE não sabe ao certo quando ‘nunca guardo isso na cabeça’, mas acredita que somente depois de cerca de um ano ou mais, recebeu ligação de uma mulher dizendo que era secretária de FABIANO, informando que o dinheiro do declarante já estava e sua conta; QUE foi ao banco e confirmou que FABIANO havia transferido cerca de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos) ‘e um pouquinho mais, não sei certinho’; QUE desde então não teve mais contato com FABIANO ‘nunca mais, nem vi, nem falei com ele mais’; QUE não recorda de ter assinado qualquer recibo referente a este dinheiro transferido; QUE não possui nenhuma documentação, nem procuração, nem contrato, nem recibo; Nada mais disse (...)”.
(fls. 19/20 – id. 122845098).

Em Juízo, a vítima relatou que sobre o valor, o apelante
“repassou, mas atrasado, mas na realidade não sei quando foi”.
(id. 162070200).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante FABIANO GIAMPIETRO MORALES, quanto ao fato envolvendo a vítima Lupércio, declarou:

“(...) QUE com relação aos fatos sob investigação o interrogando alega que conhece as vítimas citadas nos inquéritos policiais acima declinados, pois patrocinou demanda contra autarquia federal (INSS) em favor de seus clientes (vítimas acima declinadas), tendo ganhado todas as ações, havendo execução e recebimento de valores com expedições dos respectivos alvarás, tendo sido o interrogando retirado, pessoalmente, os alvarás; QUE salienta que a parte (cliente) era intimada da expedição do alvará;
QUE com relação ao cliente LUPÉRCIO ANTÔNIO MATIAS a retirada do alvará foi no valor de R$ 9.403,09 (nove mil, quatrocentos e três reais e nove centavos), tendo o depósito na conta do interrogando na data de final de abril/2014, com depósito na conta poupança do Banco do Brasil, em favor do cliente, no valor de R$ 6.587,00 (seis mil quinhentos e oitenta e sete reais), na data de 15/05/2014, conforme contrato (já descontado honorários advocatícios)
. QUE com relação ao cliente LUPÉRCIO ANTÔNIO MATIAS o interrogando alega não ter mais qualquer tipo de pendência para com o mesmo, sendo neste ato apresentado cópia de extrato de conta corrente do interrogando em que consta transferência para poupança citado acima (...)”.
(fls. 30/33 – id. 122846098).

O Relatório Policial acostado aos autos, devidamente assinado pela autoridade policial, aponta que:
“(...)
Conforme o suspeito, a transferência teria sido realizada em 15/05/2014, cerca de dois meses após o saque dos vales e cerca de quatro meses antes de a vítima proceder ao registro da ocorrência nesta Depol.

Conforme Relatório Policial às fls. 32, a vítima diligenciou até a agência bancária onde mantém conta corrente e retirou extrato de movimentação relativo ao período informado pelo suspeito e, conforme documento anexado às fls. 33, de fato a transferência informada pelo advogado foi realizada
.”
(fls. 42/43 – id. 122846098 – grifei).

Pois bem.

É cediço que a consumação do crime de apropriação indébita ocorre no momento em que o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu
animus
em relação à
res
alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono.

Sabe-se, ainda, que a reparação do dano, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no art. 168 do Código Penal, bem como a punibilidade do agente.

Contudo, na hipótese dos autos, a transferência do valor
de R$ 6.587,00 (seis mil quinhentos e oitenta e sete reais – já descontados os honorários advocatícios)
recebido por ocasião de ação ajuizada pelo apelante em favor da suposta vítima e contra o INSS, fora devidamente realizada pelo recorrente na data de 15/05/2014.

E, não se atentando aos andamentos de sua conta bancária, o suposto ofendido se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, alegando não ter recebido qualquer valor do recorrente, o que se comprovou não ser verdade pelas investigações policiais realizadas.

Dessa forma, tenho que o atraso de 51 (cinquenta e um) dias para a transferência do valor devido ao seu cliente, por si só, não caracteriza o delito de apropriação indébita, até porque o suposto ofendido sequer tinha conhecimento do valor já repassado para a sua conta antes mesmo de se dirigir à autoridade policial para registrar o boletim de ocorrência.

Ante a absolvição do recorrente FABIANO por atipicidade da conduta, tem-se por prejudicados os demais pedidos da defesa referentes à dosimetria de pena.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo da defesa, para absolver o réu FABIANO GIAMPIETRO MORALES da imputação de crime de apropriação indébita majorada, por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023